Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712784-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO Por ora, nada a prover quanto ao pedido de ID 35346732, tendo em vista a decisão em que não foi conhecido o agravo de instrumento, em face da sua intempestividade (ID 34952786). Aguarde-se a resposta do agravado, momento em que pode haver, ou não, juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, CPC). Cabe destacar que o pedido de concessão de efeito suspensivo somente poderá ser apreciado se o recurso, primeiramente, atender aos pressupostos de admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora